Tribunal: TJBA
Processo: 8004863-59.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004863-59.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: A. R. A. M. e outros Advogado(s):DAVI RABELLO LEAO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CURSO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. TEMA 1082 DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor, menor impúbere e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve seu contrato coletivo por adesão rescindido unilateralmente pela operadora enquanto realizava terapias multidisciplinares indispensáveis. A sentença tornou definitiva a tutela de urgência para manutenção do plano e fixou indenização extrapatrimonial em R$ 7.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora detém legitimidade passiva para responder pelo cancelamento do contrato gerido por administradora de benefícios; (ii) verificar se é lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo quando o beneficiário está em pleno tratamento de saúde garantidor de sua incolumidade física (TEA); (iii) determinar se a interrupção abrupta do tratamento gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A operadora de saúde integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço ou cancelamentos indevidos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.082, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após rescisão regular do contrato coletivo, até a efetiva alta. A rescisão de paciente com TEA sem oferta de migração para plano individual ou cumprimento estrito de aviso prévio viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, colocando em risco o desenvolvimento biopsicossocial do menor. A suspensão indevida de cobertura de saúde em momento de vulnerabilidade clínica configura dano in re ipsa, superando o mero dissabor cotidiano pela angústia causada aos responsáveis e ao próprio menor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e DESPROVIDO. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: "1. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que coletivo, quando o beneficiário se encontra em pleno tratamento de saúde essencial à sua incolumidade física ou psíquica, como no caso de terapias multidisciplinares para TEA." "2. A operadora de saúde responde solidariamente por danos decorrentes de cancelamento contratual indevido, independentemente da atuação de administradora de benefícios." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 25 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 13; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI 8046051-15.2023.8.05.0000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004863-59.2024.8.05.0274, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como apelado, A. R. A. M., representado por RAMON VASCONCELOS MAIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA